Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Efeito suspensivo. Tutela de urgência. Inadequação da via eleita. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Requisitos não preenchidos. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de medicamentos Paracetamol com Fosfato de Codeína (Tylex) e Diosmina com Hesperidina (Diosmin), ambos não padronizados pelo SUS, para tratamento de úlcera de membro inferior.
2 - O pedido de tutela antecipada de urgência, com efeito suspensivo ao recurso, formulado no bojo das razões recursais.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de antecipação de tutela recursal formulado diretamente nas razões da apelação, e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS.

III. Razões de decidir
4 - O pedido de antecipação da tutela recursal foi formulado indevidamente no corpo do recurso de apelação, em afronta ao disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC, motivo pelo qual não foi conhecido.
5 - Para concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 106/STJ, 6 e 1.234/STF, incluindo a comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados, a hipossuficiência financeira do paciente e a existência de registro na Anvisa.
6 - No caso concreto, não foram comprovados a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a eficácia dos medicamentos pleiteados com base em evidências científicas de alto nível.

IV. Dispositivo e tese
7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma. 2. A concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, notadamente quanto à demonstração da inexistência de substituto terapêutico, da eficácia e segurança com base em evidência científica de alto nível, e da imprescindibilidade do tratamento.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.012, § 3o; CF/1988, arts. 5o, caput, 6o, 196, 197 e 198; LODF, arts. 204 a 216; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJDFT, Acórdão 1996832, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.: 08/05/2025; Acórdão 1997439, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j.: 08/05/2025; Acórdão 1910933, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 22/08/2024.